Tribunal: TJBA
Processo: 8079523-67.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8079523-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GRUPO DE MODA SOMA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CAD-ICMS POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança no mandado impetrado por Grupo de Moda Soma S/A e Soma Brands Brasil Ltda. contra ato do Superintendente da Administração Tributária da SEFAZ/BA, objetivando afastar os efeitos do descredenciamento de inscrições estaduais e do indeferimento de nova inscrição no CAD-ICMS, motivados por débitos tributários em aberto. As impetrantes alegam que tais medidas configuram sanções políticas vedadas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do descredenciamento e do indeferimento de inscrições estaduais por inadimplemento tributário, e se tais condutas configuram sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o livre exercício da atividade econômica (arts. 5º, XIII e 170, parágrafo único), sendo vedado restringi-lo como meio indireto de cobrança tributária.

4. A jurisprudência consolidada do STF, notadamente nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a utilização de restrições administrativas como mecanismo de coerção ao adimplemento de tributos.

5. O descredenciamento de inscrições estaduais e o indeferimento de nova inscrição no CAD-ICMS impedem a emissão de documentos fiscais e o exercício regular da atividade empresarial, configurando sanção política.

6. A ausência de notificação prévia à impetrante sobre o descredenciamento e a exigência de regularidade fiscal de terceiros (sócios) para emissão de nova inscrição reforçam a ilegalidade dos atos.

7. O ordenamento jurídico prevê meios próprios para a cobrança de tributos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980), devendo tais instrumentos prevalecer em detrimento de restrições desproporcionais.

8. A sentença encontra amparo em precedentes do STF e desta Corte, que reconhecem a ilicitude de sanções indiretas aplicadas por autoridades fazendárias.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. É vedado à autoridade fazendária descredenciar ou indeferir inscrição estadual no CAD-ICMS como meio indireto de coação ao pagamento de tributos, por configurar sanção política.

2. A restrição ao exercício da atividade econômica como forma de cobrança de débitos tributários afronta os princípios da livre iniciativa, da proporcionalidade e da legalidade, sendo medida inconstitucional."

3. O condicionamento de atos cadastrais da pessoa jurídica à regularidade fiscal de sócios viola o princípio da pessoalidade da sanção."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8079523-67.2024.8.05.0001
, de Salvador, sendo Remetente
JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
ESTADO DA BAHIA, GRUPO DE MODA SOMA S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA